Tribunal: STF
Processo: Rcl 74803
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto por Uberti – Comércio de Materiais para Construção Ltda. e outros contra decisão monocrática (doc. 9), em que julguei improcedente a reclamação constitucional proposta pelas ora agravantes para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre o agravado e as agravantes (doc. 9). 



    As agravantes argumentam, em suma, que:



    Estamos diante de um caso muito similar a de uma empresa que utiliza sistema de contratação de Táxi, por exemplo: costumeiramente chama um determinado Taxista para transportar seus empregados para aeroporto, estabelecimentos e etc, mas não necessariamente existe um contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. Existe o serviço executado pela empresa contratada e o pagamento efetuado pela empresa contratante. E ainda há a possibilidade de negociação para uma “corrida” mais longa.



    Conforme já destacado nos termos da exordial, a qual será reprisada a seguir, restou demonstrado que o beneficiário podia negociar o preço (alegado salário), se recusar a prestar o serviço, bem como possuía pessoa jurídica regularizada e frota própria, se tratando de caso típico de prestação de serviços e não de vínculo de emprego.



    [...]



    O salário fixado pelo TRT da 15 Região por si só deixa claro que não se trata de um empregado motorista, mas sim de um típico prestador de serviços do ramo do Transporte Rodoviário Autônomo que possui frota própria e presta serviços para outras empresas que não apenas as que incluiu no polo passivo da ação trabalhista (doc. 13, p. 5).



    Ao final, requerem:



    [...] as empresas recorrentes seja reconsiderada a decisão deste Ministro Relator, a fim de que seja cassada a decisão trabalhista e afastado o vínculo de emprego declarado no processo de origem. Sucessivamente, que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamatória trabalhista de origem nos mesmos termos da decisão paradigma proferida na Rcl 68.742/MG [...] (doc. 13, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Reexaminei os autos e concluí que assiste razão às agravantes.



    Apesar de não existir contratação escrita entre as partes, o caso trata de relação entre pessoas jurídicas e, assim, encontra aderência estrita aos precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a validade da terceirização e da contratação e prestação de serviços por formas alternativas à relação de emprego.



    Em sua inicial, o agravado reconhece que era motorista agregado (doc. 4, p. 1). O caminhão (Mercedez Benz, DFQ8021) e a caminhonete (Fiat/Doblo, ERI 0352), utilizados no transporte dos materiais, estavam registrados em seu nome (doc. 4, pp. 8-9). Portanto, não há dúvidas de que o agravado era dono da sua própria frota de veículos.



    Também é certo que o agravado era empresário que, devidamente registrado na Receita Federal e em Campinas/SP, prestava serviços de “transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal” (docs. 4, pp. 204 e 210).



    Observo que, em réplica, o agravado reconheceu que recebia a remuneração pelos serviços por meio de pessoa jurídica, ainda que tenha alegado que tal procedimento lhe foi imposto pelas agravantes (doc. 4, p. 212).



    Além disso, é certo que a remuneração mensal de R$ 10.000,00, reconhecida pela Justiça do Trabalho em favor do agravado, é bastante superior à média salarial da categoria de “motorista de caminhão”. Nesse ponto, observo que, conforme informação constante no Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), a categoria em questão teve remuneração média que variou de R$ 2.229,33 em 2015 para R$ 3.088.99 em 2025 (Dados disponíveis em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/guia-brasileiro-de-ocupacoes. Acesso em: 29/1/2025).



    Tais informações indicam que o agravado era contratado e recebia como um empresário (e não empregado) do setor de transporte de cargas, utilizando sua própria frota de veículos, por meio de pessoa jurídica constituída para esse fim.



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Por fim, observo que, na base empírica do acórdão impugnado (doc. 5), inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, reconsidero a decisão monocrática anterior (doc. 9) e julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. Fica prejudicado o agravo regimental interposto.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator